Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. Evidenciada a alteração da capacidade financeira do genitor que, passados 12 (doze) anos do pensionamento, tornou-se uma pessoa idosa, enfrenta problemas de saúde e experimenta dificuldades financeiras para se manter, impõe-se reduzir a obrigação alimentar.
3. Por outro lado, a filha frequenta curso em universidade pública, que não exige dedicação exclusiva, e não se mostra razoável presumir que os gastos dela atuais atinjam o valor vigente dos alimentos.
4. Apelação conhecida e provida.